Tribunal: STF
Processo: RE 1355208
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO: ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE DEFERIDO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA . 



Relatório 



    1. Em 26.11.2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (tema n. 1.184):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (e-doc. 13).



    2. Em 10.3.2022, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a distribuição por sorteio deste recurso extraordinário (e-doc. 17).



    3. Em 15.3.2022, proferi decisão no sentido do provimento do recurso extraordinário (e-doc. 19).



    Entretanto, reconhecida a repercussão geral do tema suscitado neste recurso extraordinário, indicado pela origem como representativo de controvérsia constitucional, o processo deverá ser instruído para julgamento colegiado nos termos do art. 1.038 do Código de Processo Civil.



    4. Assim, torno sem efeito a decisão de 15.3.2022 (e-doc. 19), nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Em 22.2.2022, o Município de São Paulo requereu ingresso neste recurso como amici curiae (e-doc. 14), ao argumento de que



    “O tema implica e reverbera a possibilidade de que Estados estabeleçam regras pautadas em sua própria realidade ou naquela verificada em alguns dos entes que os componham para observância de todos e, mais ainda, que sejam estatuídas normas legais que, à revelia de entes federativos autônomos e dotados de capacidade tributária, legislativa e política, regulamentem seu acesso aos mecanismos de jurisdição e satisfação de seus direitos junto ao Poder Judiciário.



    O que aqui se propõe discutir afetará não apenas municípios cuja realidade imponha a busca pela recuperação de créditos com valores menores, exigindo sejam sopesadas as condicionantes constitucionais de isonomia e acesso a jurisdição, como também poderá potencialmente viabilizar que Estados adentrem em Seara que afronte a autonomia de seus municípios pelo que revela-se essencial seja permitida a manifestação de cidades sujeitas a realidades próprias a fim de conferir diversidade a discussão refletindo, pois, a consagração da função precípua do ‘amicus curiae’ (fl. 5).



    A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica. 



    6. Pelo exposto, reconhecida a relevância da questão constitucional em análise, defiro o pedido do Município de São Paulo para ingressar neste recurso extraordinário como  amicus curiae (art. 138 do Código de Processo Civil).



    7. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome do peticionário como amicus curiae e adotar as providências cabíveis.



    Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora